Tribunal: STF
Processo: Rcl 43292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À NULIDADE ALEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965. A matéria está diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”.



    2. Por esse motivo, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de transcendência da matéria de fundo, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    3. Nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, conforme o princípio “pas de nulitté sans grief”, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.



    4. Petição recebida como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.